Tribunal: TJMT
Processo: 1021600-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021600-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANNA KELLEN DE SOUZA SALU - CPF: 057.026.571-10 (RECORRENTE), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TESE DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A LEITURA POR MÉDIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEITURA POR MÉDIA COMPROVADA – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– VALOR COMPATÍVEL COM AS FATURAS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de impedimento de acesso ao medidor ou erro na medição, as leituras das unidades consumidoras devem ser efetuadas pela concessionária de acordo com as médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, podendo ser aplicado tal procedimento em até 03 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento.

A leitura por média e ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade, ainda mais quando as faturas dos meses subsequentes demonstram a compatibilidade do consumo.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura por média, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de ausência de ato ilícito, uma vez que em havendo dificuldade de leitura é lícito à concessionária efetuar a leitura por média, nos termos da regulamentação da ANEEL, de modo que o consumo não aferido fora acumulado nas faturas seguintes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido, em consequência revogo eventual antecipação de tutela/liminar, anteriormente deferida, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não concorda com os valores cobrados, pois possui uma vida simples, não tem ar condicionado nem freezer, que no caso seriam os eletrodomésticos que mais consomem energia elétrica.

Alegou que as faturas se encontram fora da normalidade do seu consumo, sendo impossível ter consumido alta quantia de energia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que as faturas foram emitidas tendo em vista sua própria média de consumo, inexistindo razão para a revisão daquela que cobrou a energia realmente consumida durante o lapso temporal mencionado, podendo o aumento ter várias causas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que devidamente comprovada a leitura pela média, havendo apenas acerto de faturamento, se tratando de procedimento regular, não havendo qualquer ato ilícito, pois agiu a concessionária de acordo com as normas da ANEEL, conforme trecho da sentença que cito:

O fato reclamado na petição inicial é sobre faturamento irregular de consumo na
UC 2911974
, em relação às faturas referentes aos meses de abril/2020, no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois reais quarenta centavos), e maio/2020 no valor de R$ 318,72 (trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), que seria incompatíveis com sua média usual de consumo.

No entanto, embora possa ser reconhecido que houve um aumento no valor faturado – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha sido gerado pela falha na prestação de serviço por parte da concessionária.

Isso porque, a reclamada comprovou suficientemente através do registro de vistoria e fiscalização
in loco
que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte reclamante.

De fato, a despeito da insurgência da parte promovente, se verifica que houve apenas acerto de leitura, resguardando a média de consumo, de modo que pretende a consideração de valores abaixo da medida quando não houve a leitura correta e efetiva, o que não se mostra possível. Aliás, meras conjecturas quanto à impossibilidade de consumidor o valor de energia aferido não se mostra hábil a afastar a presunção de legitimidade dos débitos que consumiu.

Outrossim, o histórico juntado comprova que após as faturas impugnadas (abril/2020, no valor de R$ 602,40 e maio/2020 no valor de R$ 318,72), o consumo permaneceu regular, pois a fatura de junho/2020 fora emitida no valor de R$ 167,94.

A leitura foi apurada em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 87 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes,
devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos
ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

Assim, o procedimento adotado pela recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização. Outrossim, ao contrário da insurgência da parte Recorrente a leitura pela média é apenas uma garantia de leitura, não se tratando de leitura ou valor fixo, devendo ser reavaliado assim que possível por meio da leitura posterior.

É o que estabelece o parágrafo terceiro do artigo 87 da Resolução 414/2010:

Artigo 87 (omissis)

(omissis)

§ 3º O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3º do art. 113.

Com efeito, a leitura efetivada não é uma realidade absoluta, pois o faturamento deve ser acertado posteriormente para mais ou para menos, seguindo-se a regra do artigo 113 da referida resolução:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

Inexiste, pois, ato ilícito praticado, de modo que a improcedência deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021